Tribunal: TJDFT
Processo: 0711410-63.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO. VIAÇÃO PIRACICABANA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por Célio Velozo (Id. 77419093) contra o acórdão (Id. 77176510) proferido desta Egrégia Primeira Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela sociedade anônima ora embargada.
2. O recurso manejado pelo embargante merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais (Id. 77419093) o embargante verbera, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão impugnado. 3.1. Aduz que o colegiado deixou de apreciar o conjunto probatório constante dos autos, composto por laudos médicos, boletim de ocorrência, fotografias e comprovantes de despesas, os quais demonstram, de modo inequívoco, que o acidente ocorreu durante o embarque em veículo da sociedade anônima ré, configurando falha na prestação do serviço público de transporte e impondo o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.
4. A sociedade anônima Viação Piracicabana S/A, ora embargada, ofereceu contrarrazões (Id. 77651415), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. 4.1. Sustenta que o acórdão apreciou de modo transparente e completo todas as teses ventiladas, não havendo qualquer omissão ou contradição a serem sanadas, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame desta Egrégia Turma Recursal consistem em examinar: a) se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise dos elementos de prova que atestam o nexo de causalidade entre a conduta do motorista do coletivo e a queda do passageiro; b) o dano experimentado pelo passageiro consumidor; e c) a viabilidade de aplicação da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado. 6.1. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois a própria regra prevista no art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
7. No caso em exame, o autor, ora embargante, pessoa idosa, relata que, ao tentar embarcar em ônibus de transporte coletivo, foi surpreendido pelo fechamento repentino da porta e pela partida brusca do veículo, o que ocasionou o impacto de seu rosto contra a estrutura do automóvel, resultando em queda, lesões corporais e quebra de seus óculos. 7.1. Aduz que o motorista do coletivo não prestou qualquer tipo de auxílio, deixando o passageiro sem assistência. 7.2. Diante do ocorrido, o autor, ainda desorientado, embarcou no ônibus subsequente, sendo orientado por um dos passageiros a procurar atendimento médico. 7.3. Informa que, conduzido por sua esposa, dirigiu-se ao Hospital Alvorada, onde foi submetido a diversos exames, inclusive tomografias e avaliações oftalmológicas. 7.4. Posteriormente, registrou boletim de ocorrência e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde se submeteu a exame de corpo de delito, cujo laudo atestou a existência de lesões compatíveis com o relato, como hematoma, equimoses e ferida contusa suturada. 7.5. Alega, por fim, que o evento decorreu de prestação defeituosa do serviço de transporte público, caracterizada pela falta de cautela do motorista e pela omissão no dever de socorro, configurando falha na prestação do serviço.
8. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva (art. 14, caput, do CDC). 8.1. O transporte coletivo, enquanto serviço público essencial, sujeita-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto na regra do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta do motorista e o dano experimentado pelo utente. 8.2. A relação jurídica entre passageiro e a concessionária é de consumo, impondo à fornecedora o dever de segurança e integridade física do usuário. 8.3. Assim, comprovadas a dinâmica do sinistro e a omissão no dever de socorro, evidencia-se falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e o consequente dever de indenizar.
9. A solução da controvérsia requer o exame dos elementos de prova existentes nos presentes autos, à luz da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC. 9.1. O acervo probatório em exame foi assim constituído: a) relatório médico oftalmológico (Id. 76133683); b) laudo de exame de corpo de delito no 33668/24 (Id. 76133684); c) exame de tomografia computadorizada cranioencefálica (Id. 76133686); d) fotografia das lesões faciais (Id. 76133687); e) Boletim de Ocorrência no 3.773/2024-0 (Id. 76133688 e Id. 76133689); f) Despesas de coparticipação do plano de saúde de autogestão que o consumidor é beneficiário referentes aos exames realizados (Id. 76133690 e Id. 76133692); e g) Despesas materiais relacionadas à aquisição de óculos de grau (Id. 76133693). 9.2. Observe-se, a esse respeito, que o requerimento de especificação de provas referido no Id. 76133705 trata-se de petição apresentada tempestivamente em cumprimento à determinação consignada em ata de audiência (prazo de 2 dias úteis para juntar documentação essencial), na qual o autor: i) comprova a tempestividade do protocolo; ii) delimita o ponto controvertido (identificação do veículo/linha responsável e a dinâmica do embarque); e iii) arrola e explica as provas documentais que consolidam a verossimilhança da narrativa. 9.3. O documento destaca a condição de pessoa idosa do requerente (78 anos) e seu uso habitual da linha 0.114 (L2 Sul/Rodoviária do Plano Piloto) no intervalo entre 17h e 17h20, indicando que, na data do fato (05/09/2024, por volta das 17h20m), o autor aguardava justamente um dos veículos dessa linha. 9.4. Para corroborar, junta informações oficiais de horários (saídas às 16h48, 16h59 e 17h10 da Rodoviária – Box 02), demonstrando a compatibilidade temporal entre a aproximação do coletivo e o momento do acidente. 9.5. Acrescenta, ainda, registros obtidos do sistema “DF no Ponto”, com geolocalização em tempo real da linha 0.114 no trecho da SGAS 604 – L2 Sul, evidenciando a aproximação do ônibus ao ponto em frente à Comunhão Espírita no horário indicado (inclusive com captura do dia 04/02/2025 às 17h11, que reproduz o padrão operacional da mesma linha). 9.5. Com isso, o autor sustenta a suficiência do acervo documental já constante dos autos para o julgamento do mérito, dispensando dilação probatória, porquanto os elementos reunidos individualizam a linha, situam o local e o horário e confirmam a plausibilidade causal entre a manobra de partida e as lesões narradas. 9.6. Anota-se, como reforço argumentativo, que o Juízo singular, ao julgar parcialmente procedente o pedido (Id. 76135278) ressaltou que as provas coligidas são harmônicas e robustas permitindo a comprovação do evento danoso e o nexo causal com a conduta negligente do motorista da sociedade anônima ré.
10. Com efeito, constata-se a omissão do acórdão embargado quanto à apreciação do conjunto probatório que evidencia a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar, o que impõe a reforma do julgado.
11. Verifica-se, portanto, que caracterizada a mencionada omissão, cumpre sanar o defeito e reconhecer a pretensão do consumidor à reparação dos danos patrimoniais comprovadamente suportados referentes às despesas com exames de saúde e a substituição dos óculos, bem como a compensação dos danos morais decorrentes do sofrimento físico, do abalo psicológico e da ausência de socorro imediato.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1610479; Acórdão no 2038382; Acórdão no 1994406; e Acórdão no 2014022.
IV DISPOSITIVO E TESE
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, para ao reformar o respeitável acordão embargado e sanar as omissões apontadas, condenar a concessionária de serviço público demandada à reparação dos danos patrimoniais na quantia de R$ 1.089,00 (mil e oitenta e nove reais) e à compensação dos danos morais experimentados pelo consumidor no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da sentença proferida pelo Juízo de origem (Id. 76135278).
Tese de Julgamento: Configura-se omissão sanável, nos termos da regra prevista no art. 1.022, inc. II, do CPC, quando o acórdão deixa de apreciar elementos probatórios essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente aqueles que comprovam a ocorrência do acidente, o nexo causal e a falha na prestação do serviço público de transporte. Demonstrada, por meio do conjunto documental robusto (laudos, boletim de ocorrência, registros médicos, fotografias e relatórios de linha e horário), a dinâmica do sinistro e a omissão do motorista da fornecedora no dever de cautela e de socorro, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da concessionária (art. 14 do CDC; e art. 37, § 6o, da Constituição Federal). Assim, a omissão deve ser sanada com efeitos infringentes, para restaurar a coerência decisória e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, confirmando o dever de indenizar pelos danos materiais comprovados e pelos danos morais decorrentes da violação à integridade física e à dignidade do passageiro idoso.
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 5o, incisos V e X e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal; artigos 6o, inc. I, 14 e 22, todos do CDC; artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil; e art. 1022, inc. II, do CPC.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1610479; Acórdão no 2038382; Acórdão no 1994406; e Acórdão no 2014022.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.